Tribunal: TCU
Processo: 000.918/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS - SÃO LUÍS/MA - INSS/MPS, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2294/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 002.393/2018-2

Inteiro teor:
Acórdão 248/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em, considerar, com relação ao Acórdão 2294/2020-TCU-Plenário : a) não cumprida a segunda parte da determinação 9.2.2; b) em cumprimento a determinação 9.2.1; e c) cumprida a primeira parte da determinação 9.2.2; alterar a classificação das peças 9 e 10 destes autos de sigilosas para públicas, tendo em vista que o sigilo aposto a essas peças está em desconformidade com o art. 14 da Resolução-TCU 294/2018 e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC Processo 002.393/2018-2 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, bem como seja autorizada a continuidade do monitoramento do Acórdão 2294/2020-TCU-Plenário três meses após esta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.918/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.